Tribunal: STF
Processo: ARE 1539484
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de Joinville, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “REMESA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. ALVÁRA DE CONSTRUÇÃO INDEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. SENTENÇA QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DO ARTIGO 93, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 29/1996. RECURSOS INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JOINVILLE E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TEMA N. 1.010 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATUAL. IRREVERSIBILIDADE DO PREJUÍZO SOFRIDO PELO MEIO AMBIENTE AO LONGO DOS ANOS. ADEQUAÇÃO À REALIDADE APRESENTADA NA LOCALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA E RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS”.



    Os embargos de declaração foram providos, conforme ementa que segue:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE JOINVILLE. DECISÃO COLEGIADA QUE DETERMINOU A INCIDÊNICA DO RECUO DE 15 METROS DO LEITO DO RIO. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.010 DO STJ. CÓDIGO FORESTAL. REGRAMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ATUAL (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 601/2022). PECULIARIADES DO CASO CONCRETO. IMÓVEL INSERIDO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PRETENDO RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO ÀS NORMATIVAS APLICADAS AO CASO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. COREÇÃO QUE SE IMPÕE. INDICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CORRETA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 601/2022. EQUÍVOCO SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO.



    Submetido a juízo de retratação, assim se manifestou a Corte de origem:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO [TEMA 1.010 DO STJ]. EXTENSÃO DA FAIXA NÃO EDIFICÁVEL A PARTIR DE CURSOS D'ÁGUA EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. TRECHO HÍDRICO CANALIZADO. PROTEÇÃO DE QUALQUER CURSO D'AGUA COMO MEDIDA IMPOSITIVA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROTETIVAS AMBIENTAIS [LEI N. 12.651/2012]. INCIDÊNCIA LEGAL MESMO EM TRECHOS CARACTERIZADOS COMO ÁREA URBANA CONSOLIDADA. TEMA 1.010 DO STJ. ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE QUE NÃO PODE SER CHANCELADO. APLICABILIDADE LEI DE FEDERAL EM DETRIMENTO DA LEI LOCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. SEGURANÇA DENEGADA.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 24 VI e § 2º, 30, II, 182, § 2º, e 225, caput, § 1º, III, e § 3º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a grave ofensa à competência legislativa, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, a matéria constitucional versada nos arts. 24 VI e § 2º, 30, II, 182, § 2º, e 225, caput, § 1º, III, e § 3º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.  



    Por sua vez, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Florestal, Lei Complementar Municipal nº 29/1996 e Lei Complementar Municipal nº 601/2022) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente